Tribunal: STF
Processo: AI 633622
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO
   AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO INCORRETA.
   REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
I -
   Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça
   sem a indicação correta do dispositivo constitucional autorizador
   do RE, requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do
   art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal.
II -
   Impossibilidade de remessa do recurso fundado no art. 105, III, a,
   da Constituição, ao STJ, visto que interposto contra acórdão da
   própria Corte Superior.
III - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão atacada.
IV -
   Agravo regimental improvido.